Tribunal: TJES
Processo: 0000799-70.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000799-70.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERNESTINA MARIA COSTA DE BRITO

APELADO: MARCO AURÉLIO COSTA BRITO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE REPACTUAÇÃO DE DÉBITO. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato lhe retira a força executiva. Precedentes.

2. A certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, no próprio contexto dos autos, caso em que o c. STJ admite a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular.

3. Porém, a referida mitigação da exigência legal é medida excepcional, quando comprovados cabalmente os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez do instrumento particular, ônus do qual não se desincumbiu a exequente nos autos.

4. O mero fato de se tratar o instrumento contratual de “pacto de renegociação de débito” não implica a aplicação dos requisitos do título executivo extrajudicial ao documento. Precedentes STJ.

5. Não merece ser conhecida, por inovação recursal, alegação suscitada apenas em sede recursal.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000799-70.2021.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ERNESTINA MARIA COSTA DE BRITO.

ADVOGADO : RODRIGO BASSETTE TARDIN.

RECORRIDOS : MARCO AURELIO COSTA BRITTO E OUTRO.

ADVOGADO : JOAO CARLOS BATISTA.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERNESTINA MARIA COSTA DE BRITO em face de sentença que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra MARCO AURELIO COSTA BRITTO e JOSINELI HARTUIQUE DE ALMEIDA BRITTO, indeferiu a petição inicial, em razão de ausência de eficácia executiva do título juntado.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) o título foi assinado por duas testemunhas que não mantêm vínculo ou interesse na demanda, tampouco com a Apelante; (ii) a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada; (iii) os réus/Apelados reconhecem o negócio jurídico e a existência do débito; (iv) a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

Pois bem.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, passo a apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões pelos Recorridos, que pugnaram pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

No entanto, não merece acolhimento a preliminar arguida.

Da análise das razões recursais, não verifico violação ao princípio da dialeticidade, notadamente porque, independentemente de os argumentos lançados pela Recorrente serem procedentes ou não, é possível aferir as alegações que levaram ao inconformismo da mesma em relação ao comando sentencial, impugnando especificamente o indeferimento da inicial, ao sustentar que:

(i) o título foi assinado por duas testemunhas;

(ii) a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo;

(iii) os réus/Apelados reconhecem o negócio jurídico e a existência do débito;

(iv) a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

Os argumentos dos Apelados referem-se ao mérito da demanda, que será oportunamente analisado.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do apelo.

MÉRITO

Passo ao exame de mérito.

No caso, o magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial, sob o fundamento de que a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada com lastro em documento particular de “Termo de Repactuação de Débito” não exequível, por não se encontrar assinado por duas testemunhas, conforme exigência prevista no art. 784, III, do CPC.

Nesse contexto, não assiste razão à Recorrente quanto ao argumento de que o documento particular encontra-se assinado por duas testemunhas.

Ao contrário, conforme se extrai do contrato de fls. 15/20, o instrumento contratual possui apenas a assinatura das partes, dos garantidores fiduciários e do anuente, de maneira que não é possível verificar a existência da assinatura de 2 (duas) testemunhas, como prevê o art. 784, III, do CPC/15.

Além disso, melhor sorte não assiste à Recorrente no tocante à mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular.

O art. 784, III, do CPC/15, exige a aposição da assinatura do devedor e de duas testemunhas para tornar o documento particular exequível, isto é, certo, líquido e exigível, assim dispondo:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

III -
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;

É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato lhe retira a força executiva (AgRg nos EDcl no REsp 860.188/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 28/09/2012).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. EXECUÇÃO. PRETAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO NÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Revela-se defeso a interposição simultânea de dois agravos internos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que reclama o não conhecimento da segunda insurgência.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não havendo condenação, a verba sucumbencial há de ser arbitrada entre 10% a 20% sobre o montante do proveito econômico ou, caso este não possa ser aferido, sobre o valor da causa.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.843.911/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No caso dos autos, a parte Recorrente alega que a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, no próprio contexto dos autos, caso em que o c. STJ admite a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular.

Alega, para tanto, que, na demanda conexa nº 0000799-70.2021.8.08.0014, os Apelados reconheceram o negócio jurídico e a existência do débito.

De fato, não se desconhece a existência de precedentes daquela c. Corte Superior nesse sentido. Porém, a referida mitigação da exigência legal é medida excepcional, quando comprovados cabalmente os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez do instrumento particular. Por oportuno, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito"
(AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

2.
Excepcionalmente
, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.

3. In casu, o Colegiado estadual concluiu que o ora agravante não demonstrou a existência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.361.623/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. FALTA DE ASSINATURA NOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO PARA EXPORTAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. EMENDA DA INICIAL. QUESTÃO PREJUDICADA.

1. Consoante jurisprudência iterativa da Casa, o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do aludido dispositivo legal, não autorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito (art. 585, II, do CPC).

2.
A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que,
em caráter absolutamente excepcional
, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes.

3. Prejudicada a análise da questão relativa à emenda da petição inicial ante o provimento do REsp 1.268.590/PR, em que foi autorizado o prosseguimento do segundo feito executivo tendente à cobrança do crédito remanescente.

4. Recurso especial da Plásticos do Paraná e outros não provido, prejudicado o recurso da Finame.

(REsp n. 1.438.399/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 5/5/2015.)

Não obstante, porém, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pressuposto da certeza do instrumento particular, pois a simples alegação de que, em sua primeira manifestação nos autos (fls. 65 e ss.), as partes teriam reconhecido a existência do débito exequendo não se constitui como prova cabal. A uma, porque demandaria dilação probatória. A duas, porque, ao contrário do que a Recorrente afirma, os Apelados não reconhecem o débito, mas apenas que “acreditavam que o valor total do débito já estivessem resolvidos”.

Nem se diga que o depoimento pessoal do Apelado Marco Aurélio Britto, nos autos nº 5003176-26.2021.8.08.0014, constituiria eficácia executiva ao título, notadamente porque, em sede de contrarrazões, os próprios Apelados se insurgiram contra a tese da Recorrente, de forma que não há segurança jurídica a corroborar a higidez do título.

Ressalta-se, ainda, que o mero fato de se tratar o instrumento contratual de “pacto de renegociação de débito” não implica a aplicação dos requisitos do título executivo extrajudicial ao documento, à luz do próprio precedente do c. STJ, anteriormente transcrito, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que trata de documento particular de confissão de dívida.

Assim, não há excepcionalidade a embasar o reconhecimento do documento de fls. 15/20, como título executivo extrajudicial, não merecendo reforma a sentença vergastada.

Por fim, a alegação referente ao não cabimento da exceção de pré-executividade para suscitar as questões de nulidade do título revelam inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não merece ser conhecida nesta instância.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)